Tribunal: TJMT
Processo: 1046548-96.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046548-96.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TERRA COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 26.770.404/0001-58 (AGRAVANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANDRE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 033.221.891-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ICMS. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DEVER DE MOTIVAÇÃO QUE NÃO IMPÕE ANÁLISE EXAUSTIVA DE CADA DOCUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. ENTENDIMENTO DOMINANTE SOBRE ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROVA INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES COM CFOP 6.933 E CFOP 6.922. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Terra Comunicação Ltda. em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto contra sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação declaratória de quitação de débitos de ICMS, lançados por meio da Comunicação Fiscal n. 318983.630.68.2013, consolidados na Certidão de Dívida Ativa n. 20191705178, no valor de R$ 84.521,28.

2. A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência do pedido, ao fundamento de que não foi possível estabelecer correlação inequívoca entre os documentos apresentados pela contribuinte e os lançamentos da Administração Tributária, identificando incongruências entre valores constantes nos Documentos de Arrecadação (DARs) e os valores lançados como devidos, divergência de datas entre a emissão das notas fiscais e os recolhimentos indicados, e ausência de vínculo identificável entre determinados pagamentos e as operações tributadas. Revogou, ainda, a tutela de urgência anteriormente concedida, com determinação de liberação dos valores depositados ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a sentença de primeiro grau e a decisão monocrática padecem de nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) aferir o cabimento do julgamento monocrático com fundamento na Súmula 568 do STJ em hipótese de alegada complexidade fático-probatória; (iii) examinar se a tabela de correlação apresentada pela Agravante é suficiente para elidir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa; (iv) analisar se as operações classificadas com os CFOPs 6.933 e 6.922 afastam a incidência do ICMS; e (v) decidir sobre o pedido subsidiário de reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por ausência de fundamentação. A sentença de primeiro grau identificou, de forma concreta e específica, as falhas da prova apresentada — incongruências entre os valores registrados nos DARs e os valores lançados como devidos, divergência de datas entre a emissão das notas fiscais e os recolhimentos indicados, e ausência de vínculo identificável entre determinados pagamentos e as operações tributadas —, atendendo plenamente ao dever de motivação. A decisão monocrática, ao confirmar esse raciocínio e acrescer fundamentos próprios quanto às operações classificadas pelos CFOPs 6.933 e 6.922, também observou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. O dever de fundamentação exige que a decisão enfrente as questões relevantes para o deslinde da causa, não que o julgador percorra exaustivamente cada documento em separado, sobretudo quando o conjunto probatório apresenta deficiências estruturais que comprometem sua aptidão para afastar a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

5. O julgamento monocrático foi cabível. O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator sempre que houver entendimento dominante acerca do tema, independentemente da complexidade da questão probatória subjacente. O fundamento adotado — de que a documentação apresentada pelo contribuinte não é suficiente, por si só, para elidir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao devedor demonstrar de forma precisa e objetiva a correspondência entre cada pagamento e a obrigação tributária que pretende extinguir — reflete orientação amplamente consolidada na jurisprudência acerca da força probatória exigida para desconstituição do crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. A complexidade fática do caso não afasta o cabimento do instrumento. Ademais, o presente julgamento colegiado supre qualquer eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade.

6. A prova produzida pela Agravante é insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/1980, somente afastável por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo. A tabela de correlação apresentada — indicando, para cada nota fiscal, um DAR correspondente ou justificativa de não incidência — não supre as inconsistências materiais verificadas na documentação, pois o documento de arrecadação consolidado pode abranger valores de múltiplas operações sem discriminá-las individualmente, e a mera indicação de que um DAR corresponde a determinada nota fiscal, sem que os valores ou as referências numéricas coincidam de forma objetiva, não constitui prova inequívoca de quitação. O ônus de demonstrar essa correspondência de forma precisa é do contribuinte, e não foi cumprido.

7. As operações classificadas com CFOP 6.933 e CFOP 6.922 não tiveram a não incidência do ICMS devidamente demonstrada. Quanto ao CFOP 6.933, a simples emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica não é suficiente para excluir a incidência do ICMS, pois a classificação fiscal adotada pelo contribuinte constitui mero indício do enquadramento tributário, sendo necessário demonstrar que a operação se enquadra, efetiva e exclusivamente, no campo de incidência do ISS, com exclusão do ICMS — ônus que não foi cumprido. Quanto ao CFOP 6.922, embora o art. 5º, I, do RICMS/MT preveja a não incidência do ICMS nas operações de simples faturamento para entrega futura, a Agravante não demonstrou que as operações subsequentes de efetiva circulação de mercadorias foram regularmente tributadas com CFOP 6.117, o que criaria a possibilidade, não afastada pelos autos, de que o imposto não tenha sido recolhido em nenhuma das etapas da operação.

8. O pedido subsidiário de reabertura da instrução processual não merece acolhida. A instrução processual deve ser requerida no momento processual oportuno, que é a fase de conhecimento em primeiro grau. A parte que não requer determinada prova durante o trâmite regular do processo não pode fazê-lo apenas na fase recursal, ao argumento de que a decisão lhe foi desfavorável, pois a preclusão operou-se. A eventual dificuldade de o julgador valorar a prova documental produzida não autoriza a reabertura da instrução: o dever de apreciar a prova e decidir com base nela é do órgão jurisdicional e não pode ser transferido para nova fase instrutória em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Desprovejo o Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que confirmou a sentença de primeiro grau de improcedência da ação declaratória de quitação dos débitos de ICMS.

Tese de julgamento:

"1. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC, não impõe ao julgador a análise exaustiva e individualizada de cada documento produzido pela parte, quando as deficiências estruturais do conjunto probatório são suficientes para resolver a controvérsia e sustentar a conclusão adotada."

"2. O julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, é cabível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema jurídico, ainda que os fatos subjacentes ao litígio sejam numerosos ou de complexidade probatória, pois o julgamento monocrático recai sobre a questão de direito e não sobre a análise individuada de cada elemento de prova."

"3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/1980, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar, por prova clara, precisa e diretamente vinculada às obrigações contestadas, a correspondência entre cada pagamento realizado e a respectiva obrigação tributária que pretende extinguir, não sendo suficiente para tanto a mera organização tabular de documentos que apresentem inconsistências materiais não explicadas."

"4. A classificação fiscal adotada pelo contribuinte em documento fiscal próprio constitui mero indício do enquadramento tributário, não sendo suficiente, por si só, para afastar a incidência do ICMS em operações potencialmente mistas, cabendo ao sujeito passivo demonstrar que a operação se enquadra efetiva e exclusivamente no campo de incidência do ISS."

"5. Em operações de simples faturamento para entrega futura, classificadas com CFOP 6.922, a não incidência do ICMS nessa etapa não dispensa a demonstração de que a efetiva circulação da mercadoria foi regularmente tributada na etapa subsequente, sob pena de criar lacuna no recolhimento do imposto não afastada pelos autos."

"6. Operada a preclusão pela inércia da parte em requerer a produção de prova na fase processual oportuna, não é admissível a reabertura da instrução processual em sede recursal, ainda que a decisão de mérito lhe tenha sido desfavorável, pois o dever de apreciar a prova produzida e decidir com fundamento nela é do órgão jurisdicional e não pode ser transferido para nova fase instrutória."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 3º da Lei n. 6.830/1980; arts. 489, § 1º, incisos II, III e IV, e 932, IV e V, do Código de Processo Civil; art. 5º, I, do RICMS/MT.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1046548-96.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: TERRA COMUNICACAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Terra Comunicação Ltda.,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Sustenta que, tanto a sentença de primeiro grau quanto a decisão monocrática incorreram em fundamentação apenas aparente, pois se limitaram a afirmar a existência de "inconsistências formais e materiais", "divergência de datas" e "ausência de vínculo identificável" sem apontar, de forma concreta e individualizada, em quais DARs e notas fiscais essas inconsistências se revelariam, onde estariam as divergências de datas e quais pagamentos estariam desvinculados das operações tributadas.

Afirma que, a decisão monocrática apenas repetiu os termos da sentença anterior, sem identificar as falhas específicas da análise probatória apresentada pela Agravante, o que violaria o art. 489, § 1º, incisos II, III e IV, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Acrescenta que, ao desconsiderar as provas apresentadas, a decisão judicial teria o dever de indicar precisamente quais pagamentos não guardam vínculo com as operações tributadas e por que razão a análise técnica dos CFOPs não foi considerada apta a afastar a incidência do imposto, sob pena de impedir a Agravante de compreender a motivação da decisão e de exercer plenamente o seu direito de defesa.

A segunda linha de impugnação refere-se à inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ e à alegada violação ao princípio da colegialidade. A Agravante sustenta que, a invocação desse enunciado para justificar o julgamento monocrático foi equivocada, pois a Súmula 568 destina-se a situações de pacificação jurisprudencial sobre questão jurídica clara, de aplicação quase automática. No caso concreto, a controvérsia não envolveria a aplicação de uma tese jurídica pacificada, mas a complexa e minuciosa análise de um vasto conjunto probatório, composto por inúmeras notas fiscais, DARs e CFOPs.

Argumenta que, a discussão reside precisamente na valoração da prova e na adequação da fundamentação da sentença de primeiro grau, temas que exigiriam exame aprofundado pelo colegiado.

Afirma, ainda, que, ao proferir decisão monocrática em caso de tamanha complexidade probatória, a Relatora privou a Agravante do direito ao julgamento por órgão colegiado, representando violação ao princípio da colegialidade inerente ao sistema recursal brasileiro, e que o "entendimento dominante" invocado, no caso concreto, simplesmente inexistiria.

A terceira linha de impugnação trata da eficácia probatória da tabela de correlação apresentada. A Agravante sustenta que, a decisão monocrática ignorou que a tabela de correlação por ela elaborada — detalhando, para cada débito, a nota fiscal correspondente, o DAR respectivo com sua numeração e o valor pago, ou a justificativa técnica de não incidência — seria exatamente a "demonstração objetiva e precisa" exigida pelo sistema tributário. Afirma que, não se limitou a uma mera alegação de equívoco na numeração dos DARs, mas apresentou correlação exata nota fiscal por nota fiscal, com documentos numerados e anexados, cobrindo os dezesseis itens que compõem o conjunto do débito discutido.

Argumenta que, a presunção de legitimidade do lançamento é relativa e que a Agravante produziu prova inequívoca para afastá-la, cabendo à decisão judicial indicar porque cada uma das correlações apresentadas na tabela não seria precisa ou objetiva — o que, segundo a Agravante, não ocorreu. Conclui que a simples rejeição da tabela como "insuficiente", sem apontar falhas concretas em cada item, desconsidera a prova produzida e mantém indevidamente a presunção de um débito já elidido.

A quarta linha de impugnação versa sobre o equívoco na análise dos CFOPs 6.933 e 6.922. Quanto ao CFOP 6.933, a Agravante sustenta que as notas fiscais com essa classificação são, por sua natureza, de prestação de serviços tributados pelo ISS, de modo que a emissão de NFS-e com esse CFOP já serve como forte indício do enquadramento fiscal e da não incidência do ICMS.

Argumenta que, a exigência de demonstração de que a operação "efetivamente se enquadra no campo de incidência do ISS, com exclusão do ICMS" inverte o ônus da prova, pois caberia à Fiscalização demonstrar que, a despeito do CFOP de serviço, havia fornecimento de mercadorias a ponto de incidir ICMS — e não o contrário.

Quanto ao CFOP 6.922, a Agravante sustenta que o art. 5º, I, do RICMS/MT é expresso ao estabelecer que não há incidência de ICMS na etapa de simples faturamento para entrega futura, sendo o fato gerador do imposto apenas a saída efetiva da mercadoria, documentada por nota fiscal com CFOP 6.117.

Afirma que, exigir da Agravante a demonstração de que as operações subsequentes de efetiva circulação foram regularmente tributadas é infundado e inverte indevidamente o ônus da prova, impondo ao contribuinte uma "prova diabólica". Argumenta que não lhe cabe comprovar a regularidade tributária de operações futuras, mas apenas que o simples faturamento não é, por si só, fato gerador de ICMS, o que teria sido amplamente demonstrado.

A quinta linha de impugnação diz respeito ao pedido subsidiário de reabertura da instrução processual. A Agravante contesta a caracterização desse pedido como inovação recursal, argumentando que a reabertura foi requerida como medida subsidiária diretamente em razão da persistente alegação do julgador de "falta de clareza" ou "inconsistência" da prova documental já produzida.

Sustenta que, se o Tribunal ou o Relator não se sentem aptos a valorar a prova já acostada, a reabertura da fase instrutória para esclarecimentos técnicos ou prova pericial seria a única forma de suprir a suposta lacuna probatória apontada pela própria decisão. Acrescenta que o pedido de produção de prova foi formulado desde o início do processo e que o juízo de primeiro grau o indeferiu, de modo que não se trataria de inovação recursal, mas de reiteração de pleito anteriormente negado, vinculado às próprias deficiências argumentativas apontadas na decisão monocrática.

Por fim, a Agravante requer, primeiramente, a reconsideração da decisão monocrática pela própria Relatora e, subsidiariamente, o julgamento colegiado do presente Agravo Interno pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação, com declaração de nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação ou, alternativamente, sua reforma para reconhecimento da quitação dos débitos ou da inexistência de obrigação tributária, com julgamento de procedência do pedido inicial, condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários em patamar máximo legal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1046548-96.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: TERRA COMUNICACAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto por
Terra Comunicação Ltda.,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A ação de origem objetivou o reconhecimento da quitação de débitos de ICMS lançados por meio da Comunicação Fiscal n. 318983.630.68.2013, consolidados na Certidão de Dívida Ativa n. 20191705178, no valor de R$ 84.521,28.

A Agravante alegou que apresentou defesa administrativa instruída com documentos comprobatórios dos recolhimentos, os quais não teriam sido devidamente apreciados.

Sustentou, ainda, que, eventuais equívocos na numeração dos Documentos de Arrecadação (DARs) não comprometeriam a validade dos pagamentos realizados, e que determinadas operações não gerariam obrigação tributária de ICMS, por se tratarem de prestação de serviços (CFOP 6.933) ou simples faturamento (CFOP 6.922). Depositou o valor integral do débito, o que ensejou a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando a legalidade do lançamento e a ausência de comprovação inequívoca dos pagamentos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não foi possível estabelecer correlação inequívoca entre os documentos apresentados e os lançamentos da Administração Tributária, destacando inconsistências formais e materiais na documentação, como incongruências entre valores em DARs e valores lançados, divergência de datas e ausência de vínculo identificável entre pagamentos e operações tributadas. Revogou, ainda, a tutela de urgência, com determinação de liberação dos valores depositados ao Estado.

Interposto Recurso de Apelação, a decisão monocrática manteve a sentença, rejeitando a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e confirmando a improcedência no mérito.

Contra essa decisão, a Agravante interpôs o presente Agravo Interno, alegando: nulidade da sentença e da decisão monocrática por fundamentação genérica e insuficiente; inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ ao caso, por tratar-se de controvérsia fático-probatória complexa; suficiência da tabela de correlação apresentada para elidir a presunção de legitimidade do lançamento; equívoco na análise dos CFOPs 6.933 e 6.922; e inadequação da rejeição do pedido subsidiário de reabertura da instrução processual como inovação recursal.

O recurso não merece provimento.

Da ausência de nulidade por falta de fundamentação

A alegação de nulidade da sentença e da decisão monocrática por ausência de fundamentação adequada não merece acolhida.

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece os requisitos mínimos para que uma decisão seja considerada fundamentada, vedando que o julgador se limite a reproduzir o teor de atos normativos, use conceitos jurídicos indeterminados sem explicar sua aplicação ao caso, ou invoque motivos que não analisem as circunstâncias particulares do processo. Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no caso em exame.

A sentença de primeiro grau não se limitou a afirmar genericamente a impossibilidade de correlação documental.

Identificou, de forma concreta e específica, as falhas da prova apresentada: incongruências entre os valores constantes nos DARs e os valores lançados como devidos; divergência de datas entre a emissão das notas fiscais e os recolhimentos indicados; e ausência de vínculo identificável entre determinados pagamentos e as operações tributadas.

Essa fundamentação é adequada e suficiente para amparar a conclusão pela improcedência do pedido.

A decisão monocrática, por sua vez, ao confirmar esse raciocínio e acrescer fundamentos próprios quanto às operações classificadas pelos CFOPs 6.933 e 6.922, atendeu plenamente ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

O fato de a Agravante ter organizado a prova em tabelas e lotes numerados não obriga o julgador a rebater cada item individualmente, quando as premissas adotadas são suficientes para resolver a controvérsia.

O dever de fundamentação exige que a decisão enfrente as questões relevantes para o deslinde da causa, não que analise exaustivamente cada documento em separado, sobretudo quando o conjunto probatório apresenta deficiências estruturais que comprometem sua aptidão para afastar a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

Essa é a orientação que se extrai do próprio § 1º do art. 489 do CPC, lido de forma sistemática.

A exigência de que o julgador percorra item a item um conjunto de dezesseis documentos, quando a análise global já revela inconsistências que impedem o reconhecimento do direito alegado, significaria substituir o controle de fundamentação por um requisito de exaustividade que a lei não impõe.

Da aplicabilidade da decisão monocrática e da Súmula 568 do STJ

A Agravante sustenta que o caso não comportaria julgamento monocrático por envolver complexidade fático-probatória, e que a Súmula 568 do STJ, invocada como fundamento, seria inaplicável à hipótese.

O argumento não procede.

O julgamento monocrático pelo relator, previsto no art. 932, IV e V, do CPC, é cabível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema, independentemente da complexidade da questão probatória subjacente.

O fundamento utilizado na decisão monocrática — de que a documentação apresentada pelo contribuinte não é suficiente, por si só, para elidir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao devedor demonstrar de forma precisa e objetiva a correspondência entre cada pagamento e a obrigação tributária que pretende extinguir — reflete orientação amplamente consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores acerca da força probatória exigida para desconstituição do crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.

Não se trata de controvérsia jurídica nova ou sem orientação dominante: cuida-se da aplicação de premissas bem assentadas sobre distribuição do ônus probatório e presunção de validade do lançamento fiscal.

A complexidade fática do caso — número de notas fiscais, multiplicidade de CFOPs e consolidação mensal dos DARs — não afasta o cabimento do julgamento monocrático.

Esse instrumento serve exatamente para conferir celeridade a causas cujo desfecho jurídico seja previsível à luz do entendimento dominante, ainda que os fatos subjacentes sejam numerosos.

O que se decide monocraticamente é a questão de direito — insuficiência probatória para elidir a presunção de legitimidade —, e não a análise individuada de cada documento.

Ademais, o presente julgamento supre qualquer eventual violação ao princípio da colegialidade.

Da insuficiência da prova para elidir a presunção de legitimidade do crédito tributário

A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/1980, somente afastável por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

Essa presunção não é absoluta, mas é robusta, e a prova capaz de desconstituí-la deve ser clara, precisa e diretamente vinculada às obrigações tributárias contestadas.

No caso dos autos, a Agravante apresentou tabela correlacionando notas fiscais e comprovantes de pagamento. Contudo, como identificado tanto na sentença quanto na decisão monocrática, a organização tabular, por si só, não supre as inconsistências materiais verificadas na documentação: divergência entre os valores registrados nos DARs e os valores efetivamente lançados como devidos, discrepâncias de datas entre a emissão das notas fiscais e os recolhimentos indicados, e ausência de vinculação identificável entre determinados pagamentos e as operações tributadas.

Esses problemas não foram explicados nem sanados pela Agravante em nenhum momento do processo.

A tabela apresentada indica, para cada nota fiscal, um DAR correspondente ou uma justificativa de não incidência.

Entretanto, o documento de arrecadação consolidado pode abranger valores de múltiplas operações sem discriminá-las individualmente, e a mera indicação de que um DAR "corresponde" a determinada nota fiscal, sem que os valores ou as referências numéricas coincidam de forma objetiva, não constitui prova inequívoca de quitação.

O ônus de demonstrar essa correspondência de forma precisa é do contribuinte, conforme decorre da sistemática da legislação tributária e da inversão probatória inerente à presunção de legitimidade da CDA.

Não se trata de exigência desproporcional: trata-se da necessidade de que a prova do pagamento seja apta a vincular, de modo induvidoso, cada recolhimento à obrigação extinta, o que não ocorreu no caso concreto.

Do equívoco na análise dos CFOPs 6.933 e 6.922

A Agravante sustenta que as operações classificadas com CFOP 6.933 (prestação de serviços) não estariam sujeitas ao ICMS, bastando a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica para comprovar a não incidência, e que as operações com CFOP 6.922 (simples faturamento) também não constituiriam fato gerador do imposto.

Quanto ao CFOP 6.933, não é suficiente a simples emissão de NFS-e para excluir a incidência do ICMS. A legislação tributária prevê hipóteses em que operações mistas — com fornecimento de mercadorias e prestação de serviços — submetem-se ao ICMS, total ou parcialmente.

A classificação fiscal adotada pelo próprio contribuinte no documento fiscal é um indício, mas não constitui prova definitiva do enquadramento tributário. Cabe ao contribuinte que alega a não incidência demonstrar que a operação se enquadra, efetiva e exclusivamente, no campo de incidência do ISS, com exclusão do ICMS. Esse ônus não foi cumprido.

Quanto ao CFOP 6.922, a Agravante invoca o art. 5º, I, do RICMS/MT, que prevê a não incidência de ICMS nas operações de simples faturamento para entrega futura.

A norma é correta, mas incompleta como fundamento isolado do pedido.

O sistema tributário exige que, quando o simples faturamento não é o fato gerador do imposto, a efetiva circulação da mercadoria — documentada por nota fiscal com CFOP 6.117 — o seja.

A Agravante não demonstrou que as operações subsequentes foram regularmente tributadas. Essa demonstração não configura "prova diabólica", como alega a Agravante: trata-se de prova possível e disponível ao próprio contribuinte, que tem acesso à escrituração fiscal de suas operações. A ausência dessa comprovação impede o reconhecimento da não incidência na etapa anterior, pois cria a possibilidade — não afastada pelos autos — de que o imposto simplesmente não tenha sido recolhido em nenhuma das etapas da operação.

Do pedido subsidiário de reabertura da instrução processual

A Agravante requer, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial ou esclarecimentos técnicos, afirmando que esse pedido não configura inovação recursal, pois teria sido formulado no Recurso de Apelação em razão das dúvidas levantadas pelo próprio julgador.

O argumento não merece acolhida.

A instrução processual deve ser requerida no momento processual oportuno, que é a fase de conhecimento em primeiro grau.

A parte que não requer a produção de determinada prova durante o trâmite regular do processo não pode fazê-lo apenas na fase recursal, ao argumento de que a sentença lhe foi desfavorável.

A preclusão operou-se. Além disso, o pedido de reabertura da instrução foi formulado apenas no Recurso de Apelação, e não durante o trâmite do processo em primeiro grau — circunstância que foi corretamente identificada tanto na sentença quanto na decisão monocrática.

A afirmação da Agravante de que o juízo de primeiro grau indeferiu requerimento de prova pericial não encontra correspondência objetiva nos autos conforme narrado nas razões do recurso, não podendo ser presumida.

Por fim, a eventual dificuldade de o julgador valorar a prova documental produzida não autoriza a reabertura da instrução: o dever de apreciar a prova e decidir com base nela é do órgão jurisdicional, e não pode ser transferido para uma nova fase instrutória a ser determinada em sede recursal.

Diante do exposto, a decisão monocrática agravada está corretamente fundamentada, apoiada em premissas jurídicas consolidadas e compatível com o conjunto probatório dos autos.

A Agravante não produziu prova inequívoca da quitação dos débitos tributários nem da não incidência do ICMS nas operações questionadas, razão pela qual não há como afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. O agravo interno não aponta equívoco apto a ensejar a reforma da decisão atacada.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
DESPROVEJO o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026